Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740298-21.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAGNO JOSE SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAGNO JOSÉ SOARES contra atos supostamente coatores, imputados ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL e ao Senhor CLEIDISON FIGUEIREDO DOS SANTOS, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciados no indeferimento de seus recursos administrativos, que impugnaram a exclusão do certame por tripla falta: irregularidade da declaração de residência, falta de comprovação de experiência por 3 (três) anos na área da criança e do adolescente e não apresentação da certidão de antecedentes criminais. Nos termos da decisão proferida sob o ID 51823674, esta Relatoria indeferiu a concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação do impetrante para o recolhimento das custas iniciais. Consoante certidões de ID. 53156414 e 53113284, o prazo de 15 (quinze) dias de MAGNO JOSE SOARES decorreu in albis. É o relatório. Decido. O não recolhimento das custas iniciais enseja a resolução do processo sem exame do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV do CPC, nesse sentido é o entendimento do c. STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte. 6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Esta eg. Corte de Justiça perfilha idêntico entendimento, consoante se extrai dos seguintes julgados: Acórdão 1639671, 07216761620228070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022; Acórdão 1436413, 07113417520218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022; Acórdão 1419553, 07059336420218070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022; Acórdão 1414017, 07073621120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022; Acórdão 1383143, 07032722120218070012, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c os artigos 290 e 485, IV do CPC. Determino o cancelamento da distribuição. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023 às 11:43:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora